Tribunal: TJSP
Processo: 1000447-52.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ção de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (STJ, REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, j. 08.08.2018).

Apelo da ré desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000447-52.2016.8.26.0602; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Marcos Ramos

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
Previdência privada – Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos materiais – Demanda de contribuinte em face de instituição previdenciária - Sentença de procedência para determinar o reajuste da base de cálculo do benefício previdenciário do autor e condenar a ré ao pagamento das diferenças não prescritas - Manutenção do julgado – Cabimento – Reajuste da base de

Ementa:
Previdência privada – Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos materiais – Demanda de contribuinte em face de instituição previdenciária - Sentença de procedência para determinar o reajuste da base de cálculo do benefício previdenciário do autor e condenar a ré ao pagamento das diferenças não prescritas - Manutenção do julgado – Cabimento – Reajuste da base de cálculo, conforme estabelecido em reclamação trabalhista, com recebimento das diferenças não atingidas pela prescrição quinquenal, condicionada à previsão regulamentar e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial – Correto reconhecimento – Precedente firmado em sede de recurso repetitivo - Juros de mora a fluir a partir da citação.

"Nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa - admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (STJ, REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, j. 08.08.2018).

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000447-52.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
FUNDAÇÃO CESP, são apelados ANTONIO CARLOS VIEIRA e
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.680
Apelação no 1000447-52.2016.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Juízo de origem: 1a Vara Central
Apelantes: Fundação CESP
Apelado: Antonio Carlos Vieira
Classificação: Previdência privada Obrigação de fazer
f
EMENTA: Previdência privada Ação de obrigação
de fazer com pleito cumulado de indenização por danos
materiais
Demanda de contribuinte em face de
instituição previdenciária - Sentença de procedência
para determinar o reajuste da base de cálculo do
benefício previdenciário do autor e condenar a ré ao
pagamento das diferenças não prescritas - Manutenção
do julgado Cabimento Reajuste da base de cálculo,
conforme estabelecido em reclamação trabalhista, com
recebimento
das
diferenças
não
atingidas pela
prescrição
quinquenal,
condicionada
à
previsão
regulamentar e à recomposição prévia e integral das
reservas matemáticas com o aporte de valor a ser
apurado por estudo técnico atuarial
Correto
reconhecimento
Precedente firmado em sede de
recurso repetitivo - Juros de mora a fluir a partir da
citação.
“Nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data
do presente julgamento - se ainda for útil ao participante
ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -
admite-se
a
inclusão
dos
reflexos
de
verbas
remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça
do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos
benefícios
de
complementação
de
aposentadoria,
condicionada à previsão regulamentar (expressa ou
implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas
matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por
estudo técnico atuarial em cada caso." (STJ, REsp
1312736/RS,
Rel.
Ministro
ANTONIO
CARLOS
FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, j. 08.08.2018).
Apelo da ré desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização
por danos materiais, fundada em contrato de previdência privada,
proposta por Antonio Carlos Vieira em face de “Fundação
CESP”, onde proferida sentença que julgou procedente a
pretensão deduzida para condenar a ré ao reajuste da base de
cálculo do benefício de complementação de previdência privada,
incorporando ao salário-real-de-benefício os valores reconhecidos na reclamatória trabalhista no
0132500-11.2007.8.26.01091937/99, da 3a Vara do Trabalho de
Sorocaba, passíveis de incorporação à remuneração para efeito
de aumento no valor a ser pago a título de benefício, ressalvado o
dever do autor de arcar com a contribuição correspondente, bem
como o pagamento das diferenças não alcançadas pela
prescrição, ou seja, pagas posteriormente a 12.01..02.2011, bem
como daquelas vencidas no curso do processo até a inclusão em
folha de pagamento, com eventual compensação e constituição
de reserva matemática, com incidência de juros de mora legais a
contar da citação e correção monetária a partir dos vencimentos,
além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00. A lide foi julgada improcedente em
relação à “Companhia Piratininga de Força e Luz”, em razão do
reconhecimento de sua ilegitimidade processual passiva fls.
586/594 e 610/611.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Aduz a fundação requerida que o julgado carece
de integral reforma à alegação, em síntese, de que de rigor o
decreto de improcedência da ação ante ao decidido no item
“1.b”, do recurso especial representativo de controvérsia no
1.312.736/RS (Tema 955). Subsidiariamente, afirma que o autor
deve aportar os recursos que forem necessários à recomposição
prévia e integral reserva matemática e que também deverá
adiantar a quota-parte do patrocinador do plano, a ser cobrada
por meio de via regressiva. Pugna que os juros de mora fluam
após a formalização do montante devido para a formação da
reserva matemática, carreando-lhe, ainda, o respectivo ônus
sucumbencial fls. 614/624.
O reclamo foi interposto tempestivamente e
acompanhado de preparo.
Contrarrazões às fls. 630/638 e 640/644, ao que
vieram os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
trabalhou junto à ré “Eletropaulo” de 22.02.1988 a 24.02.2006,
tendo se aposentado por tempo de contribuição junto ao INSS,
quando passou a receber a complementação do benefício
previdenciário pela “Fundação CESP”.
Afirmou que ajuizou reclamação trabalhista em
face da corré “CPFL”, que recebeu parte do patrimônio da
“Eletropaulo”, ocasião em que restou acordado o direito de
receber verbas não honradas à época de seu vínculo
empregatício.
Apontou que o benefício previdenciário foi
erroneamente calculado, porquanto não considerada a totalidade
dos vencimentos auferidos no momento da extinção do vínculo
empregatício, o que levou a consequente redução da sua
suplementação previdenciária.
Postulou, assim, pelo recálculo do salário-real-de
benefício, com recebimento das diferenças existentes nas
contribuições vencidas e vincendas.
Verifico que a digna Magistrada da causa
conferiu correto solucionamento ao mérito da lide, mediante
sentença percucientemente fundamentada e que não comporta
modificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
A questão foi objeto de discussão nos autos do
recurso especial representativo de controvérsia no 1312736/RS,
assim ementado: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS
REMUNERATÓRIAS
(HORAS
EXTRAORDINÁRIAS).
RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA.
INCLUSÃO
NOS
CÁLCULOS
DE
PROVENTOS
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS
DA
DECISÃO.
POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM
AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Teses definidas
para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do
benefício de previdência complementar tem como pressuposto a
prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o
desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já
concedido o benefício de complementação de aposentadoria
por entidade fechada de previdência privada, é inviável a
inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras)
reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda
mensal
inicial
dos
benefícios
de
complementação de
aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao
participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador
poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta
contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c)
"Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do
CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a
data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante
ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se
a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas
extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da
renda mensal inicial dos benefícios de complementação de
aposentadoria,
condicionada
à
previsão
regulamentar
(expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das
reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por
estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações
trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a
recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da
renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os
valores correspondentes a tal recomposição devem ser
entregues ao participante ou assistido a título de reparação,
evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da
entidade fechada de previdência complementar." 2. Caso
concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o
acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
conclusão adotada pelo Juízo. b) O acórdão recorrido, ao
reconhecer o direito da parte autora à inclusão no seu
benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do
Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da
orientação ora firmada. 3. Recurso especial parcialmente
provido. (STJ, REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 16/08/2018 grifo não original)
A pretensão deduzida pelo autor se enquadra
perfeitamente na tese firmada no item “1.c”, desse precedente, o
que justifica o pedido voltado à suplementação de sua
aposentadoria, desde que observadas as duas condições impostas
pela Superior Instância, relacionadas à previsão regulamentar e à
recomposição prévia e integral das reservas matemáticas.
Bate-se a requerida contra a segunda condição ao
argumento de que impossível a recomposição da reserva
matemática do plano, uma vez que o recorrido e a patrocinadora,
ex-empregadora que teve sua ilegitimidade passiva reconhecida,
não contribuíram para tanto e nem se predispuseram a isso.
Entretanto, tal fato não representa óbice ao
reconhecimento do direito do autor, eis que perfeitamente
possível a recomposição das reservas matemáticas com o aporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, nos moldes do
que salientou o Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, acerca da questão, o Juízo de piso, ao
rejeitar os embargos de declaração opostos pela recorrente, bem
decidiu que: “Com efeito, a sentença é clara ao dispor que, ao
autor, caberá o custeio das contribuições que lhe são devidas.
Já em relação àquelas devidas pelo patrocinador, em vista do
reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar na presente
demanda, tenho que deverá a embargante, em sendo oportuna,
manejar a devida ação em face do antigo empregador
relativamente às quotas-parte que lhe são cabíveis, dentro da
sistemática regulamentar aplicável à espécie”. (grifei)
Raciocinar do modo pretendido significaria impor
demasiado e indevido óbice ao autor, consistente na obrigação de
complementar valores que são de responsabilidade da ex-
empregadora.
De igual forma, nada há que ser modificado em
relação ao termo inicial de aplicação dos juros de mora, desde a
citação, nos moldes do art. 405, do Código Civil.
Nesse
sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO. ABONO.
EXTENSÃO.
REGULAMENTO.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
TERMO
INICIAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. I - No âmbito do recurso
especial não se reexamina material fático-probatório ou
cláusulas contratuais. Aplicação das Súmulas 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça. II - A correção monetária é devida desde a
data dos pagamentos feitos a menor, em conformidade com a
Súmula 43 desta Corte. IV III - Os juros moratórios, em face
do caráter alimentar do débito, fluem no percentual de 1% ao
mês, contados a partir da citação. IV - Agravo regimental
improvido. (STJ, AgRg no Ag 782.177/RS, Rel. Ministro
PAULO FURTADO, julgado em 20/10/2009, DJe 18/11/2009
grifei).
No mais, nada há de ser modificado em relação ao
ônus sucumbencial, haja vista o decaimento experimentado pela
recorrente, devendo a verba honorária advocatícia ser majorada
em mais R$ 300,00, fulcro no art. 85, §11, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica